Tribunal: CARF
Processo: 19395.900779/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.900779/2015-91
ACÓRDÃO
1002-004.042 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. DIREITO
NÃO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça
prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.042 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900779/2015-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme apontado no relatório do acórdão recorrido, a Contribuinte, por meio dos
PER/DCOMP no 32238.75313.220814.1.3.02-5844 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito) e
demais, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ, no
valor original de R$ 170.999,98, relativo ao ano-calendário de 2013. Paralelamente às
compensações acima descritas, a interessada requereu, através do PER no
08282.06615.290618.1.6.02-3978, restituição de R$ 127.346,41 (saldo restante após as
compensações) do crédito original (saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013).
A DRF MACAÉ, através do Despacho Decisório eletrônico no 1078338372, de
05/08/2015, resolveu por não homologar as compensações declaradas nos referidos
PER/DCOMPs, tendo em vista insuficiência do crédito reconhecido no procedimento de validação
(R$ 0,00); e por meio do Despacho Decisório eletrônico no 1350380183, de 10/07/2018, resolveu
por indeferir o pedido de restituição, "uma vez que se trata de matéria já apreciada pela
autoridade administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimentos
deste pedido.” De acordo com a análise do crédito, não foi comprovada parcela de IR Fonte do
referido saldo negativo no valor de R$ 53.242,50.
Cientificada do Despacho, a interessada apresentou manifestação (fls. 02/06) a qual
foi julgada improcedente. Por meio do acórdão n o 104-006.249 a 3a Turma da DRJ 04 concluiu
que:
11. No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2013 pleiteado no PER/DCOMP no 32238.75313.220814.1.3.02-
5844 não foi reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez
do crédito suplicado, em virtude de confirmação parcial da única parcela
informada (IR Fonte), no montante de R$ 127.346,41 insuficiente para além de
quitar a contribuição devida formar o pretendido saldo negativo.
12. A interessada, quanto ao IR Fonte, confirma a própria conclusão do despacho,
indicando apenas retenções no montante de R$ 127.346,41 e não R$ 180.588,91,
conforme apresentado no PER/DCOMP.
13. No demais, a interessada apresenta, possivelmente, estimativas não
informadas no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito, as quais totalizam
apenas R$ 130.316,27. No entanto, não há informação precisa sobre o P.A. e, pelo
vencimento, parecem estar direcionadas ao ano calendário de 2014 e não 2013,
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.042 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900779/2015-91
3
que é o ano calendário do saldo negativo do direito creditório tratado no
PER/DCOMP no 32238.75313.220814.1.3.02-5844.
14. Ademais e de suma importância para o presente caso, mesmo que se referisse
ao ano calendário de 2013, o que se cogita apenas pelo amor ao debate, seria
insuficiente para, junto com o IR Fonte confirmado no despacho e alegado na
manifestação (R$ 127.346,41), ser suficiente para quitar o IRPJ devido (R$
433.951,95) e ainda formar algum saldo negativo.
Intimado do acórdão em 13.09.2021 (fls. 150/151), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 13.10.2021 (fl.152/155 e 156/162), apresentando os seguintes argumentos:
 Da prescrição intercorrente no processo administrativo: paralisação do
feito por mais de 03 anos por inércia do Fisco;
 restou
demonstrado
pela
manifestação
de
inconformidade
apresentada, que a recorrente possui o imposto retido na fonte no
importe de R$ 127.346,41, valor este retirado do detalhamento de
crédito do sítio da própria Receita Federal;
 há comprovação da retenção do imposto no valor de R$ 53.242,50
pelo cliente CNPJ no 34.078.154/0001-18 no momento do pagamento
e
 o não reconhecimento do direito da recorrente caracterizará Bis In
Idem Tributário, pois uma vez já retidos na ocasião do pagamento não
deve o Fisco reter novamente o valor.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar:
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário analisar pedido de aplicação ao
caso da prescrição intercorrente.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.042 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900779/2015-91
4
E quanto a este ponto, em que pese o fundamento apresentado no recurso, trata-se
de matéria sumulada neste Tribunal dispensando mais esclarecimentos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
As súmulas aprovadas por este Tribunal Administrativo são de aplicação obrigatória
pelo Conselheiro em razão da determinação constante do art. 85, VI da Portaria MF No
1.634/2023.
Neste sentido rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito:
Conforme exposto pelo acórdão recorrido, o presente processo tem como objeto
pedido de compensação fundado em Saldo Negativo de IRPJ, o qual foi negado pelo Despacho
Decisório, sob o argumento de parte dos créditos imputados ao saldo negativo não ter sido
comprovada. No caso a diferença está relacionado, exclusivamente, com a parcela de retenção do
imposto no valor de R$ 53.242,50 pelo cliente CNPJ no 34.078.154/0001-18, supostamente
ocorrida no momento do pagamento do contrato:

Assim, no caso concreto a solução do litígio passa pela análise acerca das provas
juntadas aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos
temos em que exigido pelo art. 170 do CTN. Tal artigo admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.042 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900779/2015-91
5
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. E é exatamente isso que não foi comprovado pelo Contribuinte.
A decisão recorrida assim se manifesta:
11. No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2013 pleiteado no PER/DCOMP no 32238.75313.220814.1.3.02-
5844 não foi reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez
do crédito suplicado, em virtude de confirmação parcial da única parcela
informada (IR Fonte), no montante de R$ 127.346,41 insuficiente para além de
quitar a contribuição devida formar o pretendido saldo negativo.
12. A interessada, quanto ao IR Fonte, confirma a própria conclusão do
despacho, indicando apenas retenções no montante de R$ 127.346,41 e não R$
180.588,91, conforme apresentado no PER/DCOMP.
Ora, em sede recursal e ao logo de toda instrução processual não foi apresentado
qualquer documento capaz de comprovar a alegada retenção da fonte pagadora de CNPJ no
34.078.154/0001-18, nem mesmo foi apresentada a DIPJ da empresa. Ou seja, desde o início do
processo deveria o contribuinte ter comprovado a certeza dos créditos informados na Dcomp em
cumprimento ao art. 170 do CTN, entretanto, nenhuma prova foi juntada, razão pela qual
mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastando a preliminar arguida, no
mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.042 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900779/2015-91
6

Fl. 222
DF CARF MF
Original